Tribunal: STF
Processo: Rcl 88482
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator do Agravo Interno Criminal n. 0032177-46.2025.8.26.0000/50000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.
A defesa narra que “O Reclamante, investigado em PIC conduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP, que tramita perante a 2ª Câmara Criminal do TJSP, busca o acesso a dados indispensáveis à avaliação da cadeia de custódia de provas digitais (arquivos UFD/UFDX, cópias forenses, logs, ofícios de quebra de sigilo e dados brutos de operadoras). Tais provas foram originariamente colhidas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e compartilhadas com o MPSP para instruir o PIC”.
Alega que o “O eminente Relator do PIC no TJSP (Autoridade Reclamada), em abono à manifestação do PGJ do MPSP, negou o pedido, sugerindo que a defesa diligencie diretamente ao MPRS, sob o fundamento de não haver recusa injustificada que demandasse intervenção judicial”.
Sustenta, em síntese, que “a responsabilidade pelo fornecimento dos dados e informações solicitados pela defesa é do órgão que promove a investigação. Ao atribuir à defesa o ônus de solicitar informações ao MPRS, na prática a ilustre Autoridade Reclamada desafiou a autoridade da Súmula Vinculante 14 do STF, restando ao Reclamante opor a presente Reclamação Constitucional para resguardar seu direito de defesa na investigação que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em especial no que diz com o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório conduzido diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo”.
Ao final, requer o seguinte:
“[...]
(iv) Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato da Autoridade Reclamada, determinando-se a intimação do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo para fornecer ao Reclamante o acesso imediato e integral aos elementos de informação já documentados e essenciais à verificação da cadeia de custódia das provas digitais, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Suprema Corte, a saber:
a) Arquivos UFD/UFDX criados a partir das extrações realizadas sobre os aparelhos celulares apreendidos;
b) Conteúdo das mídias eletrônicas (HD´s e pendrives) utilizados para efetuar o processamento através do Software IPED, ou seja, as cópias forenses de cada HD's e pendrives apreendidos; 
c) Laudos elaborados pelo Depto. Técnico sobre as extrações dos aparelhos celulares e demais dispositivos relacionados aos procedimentos forenses de cada HD's e pendrives apreendidos (se houver); 
d) Ofícios encaminhados às operadoras solicitando Quebra de Sigilo Telefônico; 
e) Ofícios encaminhados à Google/Apple/WhatsApp solicitando Quebras de Sigilo Telemático, suas respectivas respostas e os dados brutos fornecidos; 
f) Todos os ofícios encaminhados às operadoras solicitando quebra de sigilo telefônico, execução de interceptações telefônicas e respectivas respostas contendo a data da implementação da respectiva interceptação, os arquivos fornecidos, bem como dados garantidores da integridade do material fornecido; 
g) Arquivos fornecidos pelo Sistema Guardião com o conteúdo bruto das conversas interceptadas.”
 
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NEGATIVA DE ACESSO INTEGRAL AOS ELEMENTOS DE PROVAS DIGITAIS DOCUMENTOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – PIC. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DISPONIBILIDADE DO MATERIAL PRINCIPAL PELA AUTORIDADE RECLAMADA E ORIENTAÇÃO PARA BUSCA DE DOCUMENTOS ACESSÓRIOS NA ORIGEM DA PROVA (MPRS). FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUALIFICADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE DIRETA E PATENTE AO ENUNCIADO VINCULANTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:

“O ora reclamante é investigado no Procedimento Investigatório Criminal nº 0032177-46.2025.8.26.0000, instaurado pelo Ministério Público – GAECO – Núcleo de Sorocaba, a partir do expediente encaminhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício PFPO/SUBJUR/MPRS nº 004/2022, com mídia anexa, contendo elementos de prova encontrados fortuitamente no âmbito da Operação Ousadia, que veiculariam, em tese, evidências de práticas criminosas ocorridas no Estado de São Paulo envolvendo agentes públicos e empresários.
No âmbito da investigação, a Defesa do reclamante, sob a alegação de ausência de dados indispensáveis à avaliação da observância ou não das regras atinentes à cadeia de custódia das aludidas provas digitais, requereu o acesso aos elementos tidos por faltantes, sendo o pleito indeferido pelo Relator aos 05 de novembro último, após manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pontuando que o material que estava em sua posse estava disponível à Defesa para consulta e, se entendesse ela necessário, poderia, em princípio, solicitar esclarecimentos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul.”

Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a pretendida produção probatória visando a “verificação da cadeia de custódia das provas digitais” não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “embora o investigado sustente que o MPSP, como custodiante, deve ser responsabilizado por toda a cadeia de informações e não pode delegar esse ônus, o exame dessa responsabilidade, na prática, exige a revisão e valoração da prova e da sua custódia, bem como a interpretação das nuances procedimentais sobre o que constitui ‘documento já incorporado aos autos’ – análise que extrapola o escopo cognitivo da reclamação”.
Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  16 de dezembro de 2025.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente